Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008975-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA RECORRIDO: EPC CONSTRUÇÕES S/A DESPACHO Na petição de ID 25428908, a recorrente POLIMIX CONCRETO LTDA requer a disponibilização de certidão para pedido de devolução de preparo com base na duplicidade de pagamento junto ao Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que já houve o recolhimento junto aos autos de 0011150-47.2016.8.07.0001. Nada a prover. Verifica-se que a recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista que a GRU de ID 25194793 - Pág. 1 não corresponde ao do presente feito, bem como não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento de ID 25194793 - Pág. 2, por não estampar o número da GRU de ID 25194793 - Pág. 1. Ressalte-se que é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, inexistindo previsão legal de que a comprovação do preparo possa ser realizada em processo distinto do qual houve a interposição do recurso. Por outro lado, o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça, devendo o pedido de devolução do preparo ser formulado junto à Corte Superior. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem, que apenas detém a competência para o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo constitucional (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Assim, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos de IDs 25194792 e 25525362. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024